Tribunal: TJDFT
Processo: 0728333-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728333-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO OLIVEIRA LIMA, LIMA E MORAES TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIMA E MORAES TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA – ME e FÁBIO OLIVEIRA LIMA em face de decisão (id. 67434037 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da Vara de Execução Fiscal do DF que, na Execução Fiscal no 0023438-71.2009.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que o d. Juiz de primeiro grau não enfrentou os argumentos apresentados, tampouco aplicou entendimento sufragado em sede de repetitivo, em nítida violação ao disposto no art. 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC. Prosseguem defendendo a ilegitimidade do corresponsável, aduzindo, em síntese, a sua não participação do processo administrativo que resultou na CDA executada. Alegam, assim, que o agravante não teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa durante o processo administrativo tributário. Ainda sobre o tema, afirmam que, diversamente do que teria entendido o d. Juiz de primeiro grau, há entendimento consolidado em julgamento de recurso repetitivo segundo o qual seria possível, em sede de exceção de pré-executividade, discutir a alegação de ilegitimidade passiva do executado, desde que desnecessária dilação probatória para se alcançar tal objetivo, o que, na perspectiva dos recorrentes, seria o caso dos autos. Os agravantes também impugnam a decisão agravada na parte em que deixou de apreciar a tese de nulidade de citação. Afirmam que a questão possui natureza de ordem pública e pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo magistrado. Nesse sentido, enfatizam ter havido nulidade de citação da empresa executada, a qual, supostamente, teria sido incorporada pela agravante, alteração esta de conhecimento do Fisco desde antes do ajuizamento do presente executivo fiscal. Destacam que o prejuízo é evidente, pois a agravante não teve conhecimento da execução, deixando de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo-lhe nomeado um curador especial que desconhecia sua situação fática e que permitiu a continuidade do processo por 10 anos. Encerra a sua argumentação atestando que a pretensão executória estaria fulminada pela prescrição, alegando, em suma, que apenas a citação válida tem o condão de suspender o fluxo do prazo prescricional, o que, segundo entendem, não teria ocorrido na espécie. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do excipiente; a nulidade das citações por edital e a declaração da prescrição. Preparo (id. 18482711 – p. 18). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de execução de fiscal. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. O d. Juiz de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade valendo-se dos seguintes fundamentos: (...) ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA Inicialmente, a respeito da ilegitimidade da Defensoria, cabe destacar que esta atua na qualidade de curadora especial, na defesa dos executados, citados por edital, sem patrono cadastrado nos autos. DA DECADÊNCIA O crédito tributário abrange fatos geradores do período de 10/1999 a 06/2002. A decadência, na hipótese, pressupõe o decurso de mais de 5 (cinco) anos após o primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador até a data de constituição (art. 173, I, do CTN) do crédito. Assim, a contagem da decadência para os fatos geradores do ano de 1999 iniciou-se em 01/01/2000, de modo que poderiam ser constituídos até 31/12/2004. No caso, a constituição do crédito reporta-se ao Auto de Infração n. 00000001814/2003, lavrado em 29/05/2003, conforme documento de Id 49690489. Logo, não há decadência. DA NULIDADE DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS O excipiente FABIO, pessoa natural, não possui legitimidade para invocar a nulidade de citação das empresas. Assim, tem plena incidência a previsão do art. 18 do CPC/2015, o qual dispõe que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXCIPIENTE FABIO A exceção de pré-executividade não é via adequada para exclusão de corresponsável do polo passivo, em especial se a questão demanda dilação probatória. DA PRESCRIÇÃO Conforme Id 49690505, os débitos foram constituídos definitivamente em 09/10/2008. A ação foi distribuída em 24/04/2009 e o despacho que determinou a citação, marco interruptivo da prescrição (inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN), se deu em 04/05/2009. Destaco, no ponto, que o despacho determinando a citação é posterior à vigência da LC 118/2005, a qual passou a considerar o despacho do juiz que ordena a citação como causa interruptiva da prescrição. Não há, portanto, prescrição da pretensão de cobrança. Diante do exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incabível a fixação de honorários na decisão que rejeita o incidente. P.I. Intime-se o exequente para indicar a forma de expropriação dos bens penhorados. (...) (id. 67434037) Algumas das teses suscitadas pelos agravantes encontram respaldo, ao menos em uma apreciação superficial e própria deste momento processual incipiente, em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal, em especial decorrente de julgamento submetido ao rito dos repetitivos. Nesse sentido, por ocasião da fixação da tese no 262 do STJ, ressaltou-se que a jurisprudência já vinha, àquela época, admitindo a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado por meio da exceção de pré-executividade, desde que prescindível a dilação probatória (REsp 1.136.144/RJ). Os recorrentes aduzem, nesse caminho, que o 2a agravante, incluído no polo passivo da execução como corresponsável em razão da sua condição de sócio da devedora principal, não teria participado do processo administrativo tributário que resultou a CDA objeto do executivo fiscal. Da análise perfunctória do referido processo administrativo (prova pré-constituída constante do feito executivo), num primeiro momento, não se colhe, de fato, tenha sido conferido ao sócio da executada a oportunidade de apresentar defesa, o que deverá ser objeto de investigação mais detida por ocasião do mérito do recurso. Além do mais, consta dos autos, também, documento que, em tese, evidenciaria a incorporação da empresa executada pela 1a agravante, o que, em princípio, corroboraria a tese de nulidade da citação, se, mesmo ciente da alteração fática ocorrida, o Fisco, ainda assim, deixou de promover a citação da empresa incorporadora. Acrescento que por tratar-se de matéria de ordem pública, ainda que aludida nulidade tenha sido, na origem, suscitada pela pessoa física do sócio da empresa incorporadora, em tese, tal irregularidade não teria o condão de obstar a análise da matéria. Sendo assim, considerando que a continuidade do feito originário tem o condão de permitir a prática de atos expropriatórios em face dos recorrentes, e tendo em vista a aparente plausibilidade de algumas das teses recursais suscitadas, as quais necessitam de mais aprofundada análise em momento oportuno, mostra-se prudente o sobrestamento da execução fiscal até o julgamento de mérito do presente recurso. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora